Tribunal: TJSP
Processo: 1044947-13.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Multa aplicada pelo Procon/Campinas do exercício de 2014. 1) Preliminar pelo não conhecimento do recurso afastada. 2) Imposição de multa por falha na prestação de serviço ao consumidor - Possibilidade - Competência do Procon para realizar a fiscalização e impor sanções decorrentes de falha na prestação de serviço ao consumidor - Inteligência do art.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Multa aplicada pelo Procon/Campinas do exercício de 2014. 1) Preliminar pelo não conhecimento do recurso afastada. 2) Imposição de multa por falha na prestação de serviço ao consumidor - Possibilidade - Competência do Procon para realizar a fiscalização e impor sanções decorrentes de falha na prestação de serviço ao consumidor - Inteligência do art. 55, § 1o do CDC - Precedentes desta Corte. 3) Impugnação do valor da multa afastada - Inexistência de desproporcionalidade, diante do grande porte da sociedade autuada - A punição deve ser aplicada de modo a evitar a reiteração da infração – Autuação, ademais, dentro dos limites previstos no parágrafo único do art. 57 do diploma consumerista. 4) Sucumbência recursal - Majoração dos honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 70.524,00 em novembro de 2019) - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.